Tribunal: TJDFT
Processo: 0726423-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM ESTABELECIDA EM LEI. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAR DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CREDITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como se sabe, o salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da CF/88) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra a retenção dolosa ou o desconto de sua integralidade ou quase totalidade por instituições financeiras.
2. As instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro e, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.
3. Na hipótese, constata-se que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito firmados com a mesma instituição financeira (BRB BANCO DE BRASILIA SA) retira completamente a capacidade da agravante de fazer frente às suas despesas básicas, pois o valor das parcelas consume quase a integralmente da remuneração da devedora, condição que denota a presença de perigo de dano que justifica o provimento do recurso.
4. Havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor.
5. No presente caso, verifica-se indícios probatórios suficientes de que os créditos concedidos à agravante, para desconto em folha de pagamento e em conta corrente, restringem a quase totalidade da remuneração que a recorrente recebe como servidora pública do governo do Distrito Federal (professora do ensino básico).
6. Verificado, na hipótese, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana) haja vista que constatado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante, deve ser aplicado uma limitação razoável (distinguishing Tema 1085 STJ).
7. Recurso parcialmente provido.